Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-31.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010421-31.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO BUENO DA CONCEICAO - CPF: 111.561.471-15 (EMBARGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que, à unanimidade, afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento da demanda.

II. Objeto da discussão:

2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material no acórdão quanto ao marco inicial da prescrição, alegando que a ciência inequívoca do saldo pelo titular teria ocorrido em 1994, tornando a ação extemporânea. Aduz, ainda, suposta divergência jurisprudencial sobre a aplicação do prazo prescricional decenal nas demandas envolvendo o PASEP.

III. Razões de decidir
:

3. O acórdão embargado expressamente fundamentou o afastamento da prescrição com base na jurisprudência do STJ, em especial no Tema 1150, que estabelece como marco inicial do prazo prescricional a ciência do titular sobre os saques indevidos.
4. Não há erro material a ser corrigido, tampouco omissão, uma vez que os fundamentos do julgado estão alinhados com o entendimento consolidado do STJ.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco são meio hábil para conferir efeito modificativo ao julgado, salvo em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica no presente caso.

VI. Tese de julgamento e Dispositivo
:

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria ou à modificação do julgado, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC." 2. "O marco inicial do prazo prescricional para ressarcimento de valores indevidamente sacados do PASEP é o momento em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque, conforme fixado pelo Tema 1150 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.874.945/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.11.2021 (Tema 1150).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
Hélio Bueno da Conceição
, em desfavor de
Banco do Brasil S/A
,
foi, à unanimidade, provido, em parte, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL - TEMA 1150 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores do PASEP e indenização por danos morais, pleiteados em face do Banco do Brasil S/A.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno do marco inicial do prazo prescricional, à luz do Tema 1150 do STJ, que define como termo inicial a ciência do titular sobre os saques indevidos, e da responsabilidade objetiva da instituição bancária pela falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1150 do STJ determina que o prazo prescricional para ressarcimento de valores indevidamente sacados do PASEP inicia-se quando o titular tem ciência do desfalque.
4. No caso, o Recorrente alega que tomou conhecimento do saque indevido em 11/12/2023, sendo necessária a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira comprove o fato extintivo do direito do autor.

5. A ausência de demonstração suficiente pela instituição financeira exige maior apuração em juízo de origem, afastando o reconhecimento prematuro da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "O marco inicial do prazo prescricional para ressarcimento de valores do PASEP indevidamente sacados é o momento em que o titular toma ciência do desfalque."

2. "A inversão do ônus da prova aplica-se quando houver falha na prestação do serviço bancário, cabendo à instituição financeira comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.874.945/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.11.2021 (Tema 1150).

Irresignado, o Embargante,
Banco do Brasil S/A
,

opôs
Embargos de Declaração
, alegando, em síntese,
omissão e erro material
na decisão recorrida, sustentando que
a prescrição deveria ter sido reconhecida
, uma vez que o recorrido teve ciência inequívoca do saldo da conta em
30/12/1994
, o que tornaria a propositura da ação em
03/11/2023
extemporânea. Argumenta que a tese adotada pelo acórdão não está em consonância com precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que fixaram o prazo
decenal
para a propositura de demandas referentes ao PASEP.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com eventual efeito modificativo, para que seja reconhecida a prescrição.

Por isso, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, com eventual efeito modificativo, para que seja reconhecida a prescrição (id. 265243278).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os aclaratórios (id. 267679273).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Banco do Brasil S/A
, opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, recurso contra si interposto, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular prosseguimento da demanda.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, o Embargante aponta omissão e erro material no acórdão quanto ao marco inicial da prescrição, que, segundo sustenta, seria a ciência do saldo em 1994, e alega divergência jurisprudencial sobre o prazo decenal para ações do PASEP.

Contata-se, ao analisar detidamente o acórdão embargado, que não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

A
decisium
expressamente afastou a prescrição, com base na jurisprudência atualizada do STJ, adotando a teoria da
actio nata
subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional inicia-se quando o titular tem ciência inequívoca do prejuízo, e não simplesmente da existência da conta.

Aliás, o próprio STJ, no julgamento do Tema 1.150, consolidou o entendimento de que, no caso do PASEP, o prazo decenal deve ser contado a partir da ciência do titular acerca do saldo real de sua conta. No caso concreto, o acórdão embargado deixou claro que não há prova de que o recorrido teve ciência inequívoca do saldo em momento anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, não há erro material no acórdão, pois os fundamentos foram corretamente expostos e alinhados com a jurisprudência dominante.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interpostos pelo
Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025